Tribunal: TJPA
Processo: 0819316-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819316-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE AMBIENTAL RELACIONADA AO TREINAMENTO DE OPERADORES DE SISTEMA DE OSMOSE REVERSA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZOS DE NATUREZA PATRIMONIAL REVERSÍVEIS. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, mantendo decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que não concedeu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada por meio do Auto de Infração nº 7001/10008/2017 – GERAD, objeto de ação anulatória ajuizada pela empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para suspensão da exigibilidade de multa administrativa ambiental; (ii) a possibilidade de afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo com base na documentação apresentada pela empresa quanto ao alegado cumprimento de condicionante ambiental referente ao treinamento técnico de operadores de sistema de osmose reversa; e (iii) a suficiência do seguro garantia judicial como fundamento para suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.203.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A controvérsia acerca do efetivo cumprimento da condicionante ambiental demanda dilação probatória, especialmente quanto à suficiência dos treinamentos realizados, à responsabilidade técnica da empresa contratada e à conformidade da conduta com as exigências do órgão ambiental, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo sancionador.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar, de forma robusta, a existência de vício capaz de invalidar a autuação, o que não se evidencia de plano no caso concreto.

6. O perigo de dano não se mostra caracterizado, uma vez que os prejuízos alegados possuem natureza eminentemente patrimonial e são reversíveis em caso de eventual procedência da ação anulatória, não configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

7. A apresentação de seguro garantia judicial não implica, automaticamente, suspensão da exigibilidade de multa administrativa, especialmente quando a validade do auto de infração depende de análise probatória mais aprofundada.

8. Ausência de elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa ambiental depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos que demandem dilação probatória. 2. O seguro garantia judicial não suspende automaticamente a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de auto de infração ambiental quando ausentes os requisitos da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Guamá – Tratamento de Resíduos LTDA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada recursal, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Ação Anulatória nº 0851754-77.2025.8.14.0301, ajuizada em face do Estado do Pará, por meio da qual se buscava a suspensão da exigibilidade de multa ambiental decorrente do Auto de Infração nº 7001/10008/2017 – GERAD.

Consta dos autos que a recorrente ajuizou ação anulatória com o objetivo de suspender os efeitos do auto de infração ambiental, inclusive a exigibilidade do crédito de natureza não tributária, a inscrição em cadastros restritivos, eventual protesto, bem como assegurar a expedição de certidão de regularidade fiscal, sustentando a inexistência de conduta irregular apta a justificar a penalidade aplicada pelo órgão ambiental estadual.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado.

Irresignada, a empresa interpôs Agravo de Instrumento, no qual sustentou que a multa aplicada seria indevida, ao argumento de que teria cumprido a condicionante ambiental relacionada ao treinamento técnico dos funcionários responsáveis pela operação do sistema de osmose reversa, mediante a contratação de empresa especializada, apresentando documentos que, segundo afirma, comprovariam a regularidade de sua conduta.

Aduziu que a presunção de legitimidade do ato administrativo possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, defendendo que a documentação apresentada evidencia a inexistência de infração ambiental e, por conseguinte, a nulidade do auto de infração.

Sustentou, ainda, a presença do perigo de dano, afirmando que a manutenção da exigibilidade da multa impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, sujeita a empresa à inscrição em dívida ativa, protesto e restrições creditícias, circunstâncias que poderiam comprometer a continuidade de suas atividades empresariais, especialmente por se tratar de empresa responsável pela gestão de aterro sanitário situado na Região Metropolitana de Belém.

Por fim, alegou que o crédito discutido se encontra devidamente garantido por seguro garantia judicial apresentado nos autos, em valor correspondente ao débito acrescido de 30%, defendendo a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, por aplicação analógica do art. 151 do Código Tributário Nacional, em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.

Ao apreciar o recurso, proferi decisão indeferindo o pedido de tutela recursal, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Inconformada, a empresa agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID Num. 31424819), reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, defendendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a suficiência do seguro garantia para a suspensão da exigibilidade do crédito, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 32033531).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de recurso formulado pela empresa Guamá – Tratamento de Resíduos Sólidos contra decisão de minha relatoria que indeferiu o pedido liminar, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, a qual deixou de conceder tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade de multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 7001/10008/2017 – GERAD.

Sustenta a recorrente estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao argumento de que a multa ambiental seria indevida, uma vez que teria cumprido a condicionante ambiental relativa ao treinamento técnico dos operadores do sistema de osmose reversa, mediante a contratação de empresa especializada.

Argumenta, ainda, que a presunção de legitimidade do ato administrativo possui natureza relativa e teria sido afastada pela documentação juntada aos autos, consistente em contratos, certificados de treinamento e relatórios ambientais.

Ressalta, também, a existência de perigo de dano, afirmando que a manutenção da exigibilidade da multa impede a emissão de certidão de regularidade fiscal, ocasiona restrições creditícias, risco de protesto, eventual execução fiscal e prejuízos à continuidade das atividades da empresa responsável pela gestão do aterro sanitário localizado na Região Metropolitana de Belém.

Defende, ademais, que o crédito estaria devidamente garantido por seguro garantia judicial em valor superior ao débito, razão pela qual seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Mais uma vez, entendo não assistir razão à agravante, pois a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, entendimento que deve ser mantido.

Digo isso porque, conforme se extrai dos autos, a pretensão recursal visa suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada em decorrência de alegado descumprimento de condicionante ambiental relacionada ao treinamento de funcionários responsáveis pela operação do sistema de osmose reversa.

Todavia, a análise dos documentos apresentados denota que a controvérsia demanda exame aprofundado acerca do efetivo cumprimento da condicionante ambiental, especialmente quanto à suficiência dos treinamentos realizados, à responsabilidade técnica da empresa contratada e à conformidade da conduta adotada com as exigências impostas pelo órgão ambiental.

Sendo assim, em sede de cognição sumária, não se verifica prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

De mais a mais, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, cabendo ao administrado demonstrar, de forma robusta, a existência de vício capaz de invalidar a autuação, circunstância que não se evidencia, de plano, no caso concreto.

A agravante afirma que a condicionante ambiental foi cumprida por meio de contrato celebrado com empresa especializada responsável pelo treinamento técnico, destacando que a empresa Mann+Hummel teria adquirido a Fluid Brasil, circunstância que teria sido desconsiderada pela Administração Ambiental. Ocorre, todavia, que tais alegações demandam dilação probatória, incompatível com a análise própria da tutela de urgência

Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito.

No tocante ao perigo de dano, a agravante sustenta que a manutenção da exigibilidade do crédito impede a emissão de certidão de regularidade fiscal e pode ocasionar restrições operacionais e financeiras. Ocorre, entretanto, que os prejuízos apontados possuem natureza eminentemente patrimonial, sendo plenamente reversíveis em caso de eventual procedência da ação anulatória.

Além disso, a mera possibilidade de inscrição em dívida ativa ou de eventual cobrança futura não caracteriza, por si só, situação de dano irreparável ou de difícil reparação apta a justificar a concessão da tutela antecipada.

Quanto à alegação de que a apresentação de seguro garantia judicial seria suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, também não merece acolhida, uma vez que a existência de seguro garantia não conduz, automaticamente, à suspensão da exigibilidade da multa administrativa, especialmente quando a validade do auto de infração ainda depende de análise probatória mais aprofundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026